Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tributário. Revogação de isenção fiscal (IPVA 2025) – veículos híbridos e elétricos adquiridos em outra unidade da federal – necessidade de respeito do prazo nonagesimal – STF, Tema n. 1.383. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter a restituição de imposto pago indevidamente. Aduziu que, em 01/01/2025, era proprietária de veículo híbrido, adquirido em outra unidade da federação, e que, em razão de alteração legislativa introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de 04/12/2024, a isenção fiscal anteriormente concedida aos veículos híbridos e elétricos passou a ser restrita aos veículos adquiridos no Distrito Federal. Como consequência, houve o lançamento da cobrança do IPVA 2025 no valor de R$ 15.605,94. Alegou, ainda, que a mudança na hipótese legal de isenção tributária não observou a garantia constitucional de aplicação somente após transcorrido o prazo de 90 dias.
2. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a restituição do imposto pago.
II. Questão em discussão
3. “A questão em discussão consiste em saber se a nova legislação distrital, que condicionou a isenção do IPVA à aquisição do veículo em revenda localizada no Distrito Federal por consumidor final não inscrito na dívida ativa, pode produzir efeitos já no exercício de 2025, à luz do princípio da anterioridade tributária. Há, portanto, duas questões centrais: (i) saber se a alteração legislativa que restringiu os requisitos para a isenção do IPVA configura revogação de benefício fiscal sujeita à anterioridade tributária e (ii) saber se a cobrança do IPVA 2025, com base em norma publicada em dezembro de 2024, viola as garantias constitucionais do contribuinte.”
III. Razões de decidir
4. A matéria é nova, apesar de dois precedentes no Tribunal: (1) Apelação Cível n. 0702003-84.2025.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 09.07.2025. (2) Apelação Cível n. 0702269-71.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 03.07.2025. Em ambos, é enfatizada a necessária observância do princípio da anterioridade para a revogação ou redução de benefício tributário.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1473645/PA, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.383:
“O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo” (STF, RE 1473645/PA, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário Virtual, j. 21.03.2025.)
6. É incontroverso que a alteração legislativa introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de 04/12/2024, revogou a isenção tributária relativa ao IPVA de veículos elétricos e híbridos adquiridos em outras unidades da Federação, situação na qual se encontra a parte autora. Igualmente incontroverso que, entre a data de publicação da referida norma e a ocorrência do fato gerador do IPVA (01/01/2025), transcorreu período inferior a noventa dias, atraindo a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Não procede a alegação de que a autorização conferida aos Estados e ao Distrito Federal para majorar a base de cálculo do IPVA, sem a observância do prazo nonagesimal, seja aplicável ao caso, pois, reitere-se, trata-se de revogação da isenção tributária dos veículos que se encontravam naquela condição específica (Constituição Federal, art. 150, § 1o).
8. Por fim, a norma prevista no art. 178 do Código Tributário Nacional deve ser interpretada em conformidade com os preceitos constitucionais, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar a tese mencionada.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "c", § 1o, e 152; Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei no 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário Virtual, j. 21.03.2025. Tema Repetitivo no 1383.